Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731532-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA AGUIAR SANTOS COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Cristina Aguiar Santos Costa contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de superendividamento, indeferiu o prosseguimento do feito pelo rito previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) O 'mínimo existencial', por sua vez, foi expressamente fixado em R$ 600,00 nos termos do artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento 'as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo', ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento.” (ID 198155696, processo de origem no 0720583-53.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou a condição de superendividamento demonstrada nos autos. Sustenta que a parte agravante contraiu diversos empréstimos pessoais, consignados e utilizou limite de cheque especial e cartão de crédito, o que comprometeu sua renda de forma significativa, colocando em risco sua subsistência e a de sua família. Assevera que as dívidas junto aos agravados, Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, ultrapassam o valor de seus rendimentos líquidos, configurando situação de superendividamento conforme definido pela Lei no 14.181/2021. Pontua que a decisão recorrida não levou em conta o impacto das dívidas de cheque especial, que devem ser consideradas no cálculo do mínimo existencial e, portanto, incluídas no processo de repactuação de dívidas. Pondera que a exclusão das dívidas de cheque especial da análise do superendividamento fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o agravante não tem condições de arcar com as despesas básicas para sua manutenção e de sua família. Requer seja concedido efeito suspensivo, com a imediata suspensão das cobranças dos contratos de empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, além do reconhecimento da condição de superendividamento, permitindo o prosseguimento do feito pelo rito do superendividamento. O preparo não foi recolhido, pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 198155696, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese em comento, o pronunciamento judicial ora impugnado determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por KELLY CRISTINA AGUIAR SANTOS COSTA, autora, em desfavor BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Conforme definido no artigo 2° do Decreto n°. 11.150/22, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O "mínimo existencial", por sua vez, foi expressamente fixado em R$ 600,00 nos termos do artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento "as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": (...) 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. (...)" (Acórdão 1797307, 07221082320228070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo à parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional ou requeira o que entender de direito. Sobre a questão, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanar vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, em razão da sua natureza de despacho, visto não possuir conteúdo decisório. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial, como no presente caso. E nem se diga que caberia a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, o que, definitivamente, não é a situação dos autos. Até porque, a par da urgência alegada pela agravante, não houve análise pelo magistrado da tutela provisória requerida, uma vez que ainda sequer recebida a inicial, situação que constitui óbice ao seu exame, por ora, por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registro, por oportuno, que a agravante poderá optar em atender brevemente o comando judicial, ocasião em que terá seu pedido liminar analisado, abrindo, então, a oportunidade de recurso, se o caso, para eventual reexame por este Tribunal. De toda sorte, eventual inobservância da determinação de emenda resultará no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito, porquanto a parte, se assim o quiser, poderá também questionar a sentença de indeferimento da inicial, por meio do recurso adequado. Importa consignar, por fim, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, o que, como mencionado, não se faz presente, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator